Tribunal: TJMT
Processo: 1036816-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036816-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DEJAIR LOURENCETTE - CPF: 202.950.659-15 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE OLIVIO LOURENCETTI - CPF: 106.391.289-04 (AGRAVADO), NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE - CPF: 568.490.521-87 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO LOURENCETTE - CPF: 440.464.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE - CPF: 568.490.521-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMARILDO LOURENCETTE - CPF: 568.040.679-91 (AGRAVANTE), ARNILDO GUADAGNIN - CPF: 129.411.159-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS LORENCETTI - CPF: 471.851.399-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MACHADO BORGES - CPF: 007.767.709-93 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS BOVO - CPF: 026.948.579-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO DE CUJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
Dejair

Lourencette
e Amarildo
Lourencette
contra decisão que reconheceu a incompetência territorial do juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT e determinou a remessa dos autos do inventário para a Comarca de Arapongas/PR, local indicado como último domicílio do falecido José Olívio
Lourencette
. Os agravantes sustentam que o foro competente seria aquele onde ocorreu o óbito, requerendo a manutenção do processamento na comarca mato-grossense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o foro competente para o processamento do inventário é o da Comarca de Primavera do Leste/MT, onde ocorreu o óbito, ou o da Comarca de Arapongas/PR, onde o falecido supostamente possuía domicílio; e (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da concordância da inventariante com a exceção de incompetência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48 do Código de Processo Civil estabelece que o foro competente para o inventário e a partilha é aquele do último domicílio do falecido, salvo nas hipóteses subsidiárias previstas no parágrafo único do dispositivo.

Os documentos juntados aos autos, incluindo conta de energia elétrica, certidão de óbito e documentos pessoais, demonstram que o falecido residia em
Sabaudia
/PR, reforçando o vínculo territorial com o Estado do Paraná.

O local do óbito, por si só, não é critério suficiente para fixação da competência do inventário, prevalecendo o domicílio do de cujus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A alegação de preclusão
consumativa
não se sustenta,
pois
a competência territorial é relativa e pode ser arguida a qualquer tempo pelas partes interessadas, não podendo ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

A inventariante, na qualidade de representante do espólio, possui legitimidade para concordar com o reconhecimento da incompetência territorial, não havendo necessidade de intimação individualizada de todos os herdeiros para manifestação sobre a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O foro competente para o processamento do inventário é aquele do último domicílio do falecido, nos termos do art. 48 do CPC, salvo nas hipóteses subsidiárias previstas no parágrafo único do dispositivo.

O local do óbito não é critério determinante para a fixação da competência do inventário, quando há provas suficientes do domicílio do falecido em local diverso.

A compe
tência territorial relativa pode ser arguida pelas partes a qualquer tempo, não sendo reconhecível de ofício pelo juízo, conforme Súmula 33 do STJ.

O inventariante, na qualidade de representante do espólio, possui legitimidade para manifestar concordância com o reconhecimento da incompetência territorial, sendo prescindível a intimação individualizada dos herdeiros para essa finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 48 e 618.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no CC 191197/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, S2 - Segunda Seção, j. 18.04.2023; TJ-MT, AI 0091972-15.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Dejair

Lourencette
e Amarildo
Lourencette
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, no bojo do processo de inventário no 1001919-78.2021.8.11.0037, acolheu a exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Arapongas/PR.

Os agravantes sustentam que a competência territorial já havia sido fixada na Comarca de Primavera do Leste/MT, com base na certidão de óbito e em decisões anteriores que rejeitaram a exceção de incompetência. Alegam ainda preclusão
consumativa
e cerceamento de defesa, por não terem sido intimados a se manifestar antes da decisão agravada.

Manifestaram em contrarrazões a inventariante,
NEIDE MANUEIRA LOURENCETTE
, e os herdeiros
JOSÉ

ROBERTO LOURENCETTE
e
LUIZ CARLOS LOURENCETTE
, arguindo preliminar de n
ão conhecimento do recurso, por intempestividade do preparo recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id.
267442275
).

A liminar vindicada foi por mim deferida
,
determinando a suspensão da remessa dos autos do inventário à Comarca de Arapongas/PR
(Id.
261606269
).

Sem interesse do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os agravados arguiram preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento diante do não recolhimen
to do preparo recursal como determina o Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 1.007 do CPC assim dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente
, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena
de deserção.

Como é cediço,
incumbe ao recorrente emitir, efetuar o pagamento da guia de preparo recursal e, ainda, proceder
a
juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas),
conforme determina a Lei n. 11.077/2020
e a
Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE
.

“Art.
1o Esta Lei altera e acrescenta dispositivos à Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas, Despesas e Emolumentos.

[...]

Art. 4o O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1o desta Lei deverá ser realizado pela parte
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo
ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente.
”

Nesse contexto, o agravo de instrumento foi distribuído no dia 17/12/2024, às 17h23min, ao passo que o prazo limite para a juntada de comprovação do preparo recursal seria 48 horas a partir da distribuição. O
recorrente, por sua vez, comprovou o recolhimento das custas judiciais no dia 19/12/2024, às 14h48min (Id.
260817190
), ou seja, dentro do prazo estipulado pela legislação vigente.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Cuida-se, na origem,
de ação de inventário e partilha formulada por Neide
Manueira

Lourencette
em razão dos bens deixados pelo de cujus José Olívio
Lourencette
, falecido no dia 19/03/2021, na cidade de Primavera do Leste/MT, figurando na lide os herdeiros AMARILDO LOURENCETTE, DEJAIR LOURENCETTE, JOSÉ ROBERTO LOURENCETTE e LUIZ CARLOS LOURENCETTE.

Extrai-se dos autos que JOSÉ ROBERTO LOURENCETTE e LUIZ CARLOS LOURENCETTE manifestaram nos autos arguindo preliminar de incompetência territorial, pugnando pela remessa do feito à comarca de Arapongas/PR. Devidamente intimada, a inventariante nomeada, Neide
Manueira

Lourencette
, manifestou sua anuência ao pleito.

É a decisão recorrida, no essencial:

“
“[
...] Trata-se de inventário proposto por Neide
Manueira

Lourencette
em razão do falecimento de José
Olivio

Lourencetti
. Verifica-se das manifestações dos herdeiros Luiz Carlos
Lourencette
e José Roberto
Lourencette
a arguição de exceção de incompetência, eis que o "de cujus" e a inventariante tinham como domicílio
Sabaudia
/Paraná, Comarca de Arapongas/PR. A inventariante concordou com a exceção de incompetência (
ID.
168408946). Pois bem. O art. 48 do CPC, disciplina que o foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário. Assim, ante as documentações, bem como tendo
a inventariante informado
que residia com o "de cujus" em local diverso de Primavera do Leste/MT, acolho a exceção de incompetência e declino o feito para a
Comarca de Arapongas/PR. [...]”.

Cinge-se a controvérsia recursal
à definição do foro competente para processamento da ação de inventário, assim como a análise quanto eventual violação ao
contraditório e ampla defesa
.

Pois bem.

A competência para o processamento do inventário é fixada pelo último domicílio do falecido, nos termos do art. 48 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 48.

O foro de domicílio do autor da herança
, no Brasil,
é o competente para o inventário
, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único
. Se o autor da herança não possuía domicílio certo
, é competente:

I -
o
foro de situação dos bens imóveis;

II -
havendo
bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.
”

Na hipótese dos autos, os agravantes sustentam que a competência para processamento da ação de inventário seria da comarca de Primavera do Leste/MT, sob o fundamento de que seria o domicílio do
de cujus
e inclusive o local de seu falecimento.

Com isso, na ocasião da decisão liminar, em análise perfunctória, verifiquei a presença de elementos que, naquela oportunidade, demonstravam a probabilidade do direito manifestado pelos recorrentes, no sentido de manter a competência do juízo mato-grossense para o prosseguimento do inventário.

Contudo, após a manifestação dos agravados e com a análise minuciosa dos elementos contidos na origem, entendo que a pretensão recursal não prospera.

Isso porque,
os elementos constantes dos autos corroboram a tese da inventariante de que o falecido residia em
Sabaudia
/PR até o óbito, o que justifica a competência da Comarca de Arapongas/PR para o processamento do inventário.

Dentre as provas
encartadas aos autos
, destaca-se conta de energia elétrica em nome d
a inventariante, esposa do falecido, datada de fevereiro de 2021,
referente
a
imóvel situado em
Sabaudia
/PR, demonstrando que o ca
sal residia naquela localidade, enquanto o falecimento ocorreu em março do mesmo ano.

Além disso,
da certidão de óbito apresentada na origem, é possível verificar que
o falecido
, embora o local do óbito seja Primavera do Leste/MT, seu sepultamento ocorreu
n
a cidade de
Sabaudia
/
P
R
, o que reforça o vínculo territorial com aquele estado.
Ainda,
os documentos pessoais juntados ao feito de origem foram,
tanto da inventariante quanto do
de cujus,
em sua maioria, expedidos no Estado do Paraná, evidenciando um elo mais forte com essa localidade.

Outrossim
,
nas primeiras declarações da inventariante,
em que
declinou en
dereço residencial
à
Rua Olímpio Marques
n.o
33,
Sabáudia
/PR
,
verifica-se que o falecido possuía bens em ambos os estados (Mato Grosso e Paraná),
e, ainda que conste imóveis neste Estado, tal fato,
por si só, não é suficiente para afastar o foro de domicílio como cri
tério de fixação da competência.

Desta feita, ainda que seja
incontroverso
como local do óbito a cidade de Primavera do Leste/MT, ta
l circunstância
não implica no deslocamento da competência para o inventário, à luz do art.
48 do Código de
Processo Civil, sobretudo quando evidenciados elementos contundentes de que o último domicílio do
de cujos
foi em localidade diversa.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - DECISUM QUE DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS PARA OUTRA COMARCA - IRRESIGNAÇÃO - NÃO CABIMENTO - FORO DO DOMICÍLIO DO DE CUJUS E DA SITUAÇÃO DOS IMÓVEIS - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. É competente para o processamento do inventário o foro em que o de cujus era domiciliado. O fato de constar na certidão de óbito outra localidade não implica por si só no deslocamento da competência quando os documentos juntados aos autos demonstram que ele residia na comarca onde
encontram-se
todos os bens que deixou.” (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0091972-15 .2016.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2016)

Destaco, por ser
oportuno, que não se discuta, na ocasião,
a pluralidade de domicílio ou hipótese de domicílio incerto, não cumprindo a aplicação das regras subsidiárias contidas no parágrafo único do art. 48 do CPC.

No tocante à alegação de preclusão
consumativa
,
tal argumento não se sustenta, já que
competência territorial é relativa e
pode ser arguida pelas partes a qualquer tempo.
No presente caso, a exceção de incompetência foi suscitada e aceita pelo juízo de origem com base em novos elementos probatórios, inexistindo óbice ao seu reconhecimento.

Aliás:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA
RELATIVA .
SÚMULA
33/STJ. 1. A competência para o processo sucessório, definida no art. 48 do CPC/15, é
relativa .
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, segundo enuncia a Súmula 33 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no CC: 191197 SP 2022/0270533-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/04/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023)

Lado outro, à luz do art. 618 do CPC, o inventariante possui poderes na representação processual do espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, não se admitindo, todavia, que perpetre atos de disposição de direito, questão que demanda a expressa manifestação do seu titular, que, no caso, são os herdeiros.

Dessa forma, não
há
que se falar em
cerceamento de defesa, pois a inventariante, que representa o espólio, concordou com o reconhecimento da incompetência
, ato de sua incumbência e que não prejudica os direitos patrimoniais
,
sendo

prescindível, portanto,
a intimação de todos os herdeiros para manifestação sobre a questão.

Desta feita,
da análise minuciosa e aprofundada dos elementos probatórios contidos no feito, nos estritos limites disponíveis a este procedimento de cognição sumária, entendo que o
último domicílio do falecido era no Estado do Paraná, inexistindo provas robustas para infirmar tal fato
.

Ante ao exposto
,
revogo a decisão de Id.
261606269

e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
DEJAIR LOURENCETTE
e
AMARILDO LOURENCETTE
,
mantendo
incólume

o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025